Tribunal: TJBA
Processo: 8000004-19.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000004-19.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: SIMONE BRUM MARTINS

Advogado(s)
:
MARCELA DE OLIVEIRA LEITE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DEVOLUÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA. AUMENTO INJUSTIFICADO DO CONSUMO. COBRANÇA EXCESSIVA APÓS INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais, devolução de indébito e pedido de tutela antecipada, ajuizada por Simone Brum Martins, julgou procedentes os pedidos iniciais. A sentença confirmou a tutela para suspender cobranças relativas a meses específicos de 2020, declarou o valor mensal razoável com base em histórico de consumo após instalação de sistema fotovoltaico, fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00, autorizou a conversão dos depósitos em pagamento e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve irregularidade na cobrança de faturas de energia elétrica após a instalação de sistema de energia solar; (ii) apurar a ocorrência de falha na prestação do serviço capaz de ensejar dano moral indenizável; (iii) avaliar a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, impondo à fornecedora responsabilidade objetiva pelos danos causados por falha na prestação do serviço.

2. A empresa apelante, embora questionada judicialmente, não comprovou por meio de documentos técnicos ou inspeções a regularidade do aumento expressivo do consumo após a instalação do sistema fotovoltaico.

3. A ausência de impugnação específica quanto à instalação aprovada do sistema de energia solar, somada à elevação atípica nas faturas, evidencia descumprimento do dever de prestação adequada do serviço.

4. O corte no fornecimento de energia elétrica sem comprovação de notificação prévia infringe norma da ANEEL e caracteriza falha grave na prestação do serviço essencial.

5. O dano moral está caracterizado pela indevida cobrança e interrupção do serviço, situações que superam meros aborrecimentos cotidianos, causando transtornos consideráveis à autora.

6. O valor da indenização por danos morais deve ser suficiente para compensar a vítima e desestimular condutas similares, mas sem representar enriquecimento ilícito, sendo razoável a redução do montante fixado para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica sem prévia notificação configura ilícito, ensejando reparação por danos morais.

3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e a finalidade pedagógica da medida.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC, art. 341; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 360, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-CE, Apelação Cível nº 0200495-96.2023.8.06.0071; TJ-RS, RI nº 5023112-16.2022.8.21.0022; TJ-AL, RI nº 0700421-16.2022.8.02.0205.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto pela ré, nos termos do voto do Relator, reformando a sentença apenas para minorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

09